Tribunal: TJMT
Processo: 0038121-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038121-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 240.161.529-68 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 240.161.529-68 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0038121-40.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A e CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

APELADO:
OS MESMOS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO REQUERIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CREDOR DESIDIOSO – DECORRIDO MAIS DE 08 (OITO) ANOS DESDE A DATA DA PROLAÇÃO QUE ORDENOU A CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESERÇÃO – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO – NÃO CONHECIMENTO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 08 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida e apreensão do veículo, sem que estes sejam efetivados, e verificada a conduta desidiosa da instituição financeira em cumprimentos aos atos inerentes a sua competência, resta configurada a prescrição do direito material.

“Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso [...]”
(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA
, em face da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão - no 0038121-40.2013.8.11.0041, cód. 832529 -,
proposta em desfavor de
CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA
, que reconheceu a “
prescrição do título, POR AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DA LIMINAR e citação do requerido DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC.”
. Custas a serem pagas pelo banco requerente. Sem honorários por inexistir contraditório nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante
CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA
(ID. 152699213) requer a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1o e §11, do CPC/15.

Sem contrarrazões.

Por sua vez,

o
BANCO DO BRASIL S/A
alega que não há se falar em prescrição intercorrente, pois: I) a prescrição intercorrente demanda a ocorrência de desídia, que não ocorreu nestes autos; II) a prescrição intercorrente só pode ser declarada por sentença (art. 925, CPC/15); III) antes da sentença declaratória de prescrição é necessária a intimação pessoal do exequente para movimentar o processo; IV) durante o curso da suspensão do processo, suspende-se também o prazo para prescrição intercorrente.

Destaca que, para que fosse possível a configuração da prescrição intercorrente é necessário que fique configurada a inércia da parte Exequente por lapso temporal superior ao do direito material vindicado e, que após um ano do período de suspensão, o processo permanecesse sem movimentação processual por parte do credor, o que não ocorreu, porquanto o exequente, ora apelante, sempre empreendeu esforços na localização de bens penhoráveis do executado, ora apelado, assim como, não fora intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao feito antes de declarar a extinção do mesmo.

Afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começa a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do artigo 921 do CPC/15, desde que não haja manifestação do exequente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante princípio da causalidade, reestabelecendo-se o curso do processo para prosseguimento. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID. 152699224).

Determinada a intimação da parte recorrente - CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Certidão de decurso do prazo sem apresentação do comprovante de pagamento referente às custas processuais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não conheço do recurso do requerido
CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA.

Isto porque, consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

Assim, considerando que intimado para comprovar de forma clara sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, o requerido quedou-se inerte, sendo-lhe
indeferido o pedido
, consoante decisão de ID no 156121669 e, não efetuado o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 157479155, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Portanto,
não conheço
do recurso de CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do CPC.

MÉRITO

No mais, a controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da
Ação de Busca e Apreensão.

Consoante sentença de primeiro grau, ressai dos autos que (ID. 152699212):

Banco do Brasil S/A, devidamente representado, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Concessão de Liminar em face de Claudio Aparecido Nogueira, ambos devidamente qualificados, alegando o que segue.

Aduziu ter firmado com o requerido uma cédula de crédito bancário, em 22/11/2011, para aquisição de 01 (um) veículo marca VOLKSWAGEN, modelo 8.150 TB-IC 4X2 2P DIESEL, ano de fabricação 2001, placa OAP 5393, chassi 93XJRKH8WCCC05356, no valor de R$ 74.989,92 a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.562,29.

Que o requerido se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 30/06/2012, totalizando o débito da quantia de R$ 162.847,97 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), valor este dado à causa, atualizado até 10/04/2013.

Distribuída a demanda em 09/09/2013, determinada a emenda à inicial, e em 05/02/2014 foi proferida a decisão inicial com o deferimento da busca e apreensão do bem e a citação do requerido.

Compareceu o requerido espontaneamente às fls. 29/47, apresentando contestação.

Os autos ficaram suspensos de 09/05/2014 à 24/02/2015, certidão de fls. 48.

O requerente compareceu às fls. 50/57 juntando aos autos instrumentos procuratórios. Em seguida, fls. 58, a exclusão de patronos.

Embora intimado, o requerente permaneceu silente quanto à apresentação de cumprimento de sentença.

Corretamente, em decisão de fls. 63 em 06/12/2016, foi determinado ao requerente cumprir a decisão inicial, que a contestação somente seria analisada após a execução da liminar, intimando o requerente a efetuar o

regular pagamento da diligência.

O requerente não cumpriu regularmente a decisão constante dos autos, assim, foi novamente intimado a regularizar seu pedido. Pediu o julgamento antecipado da lide, fls. 68, em seguida, a juntada de novo instrumento de procuração, fls. 69/71.

Intimado o requerente pessoalmente a dar o regular andamento ao feito, decisão de fls. 72.

Mais uma vez intimado o requerente a efetuar o devido pagamento da diligência, e este tão somente veio aos autos pleiteando a análise de pedido já feito.

Intimado assim o requerente mais 04 (quatro) vezes para efetuar o REGULAR pagamento da diligência devida, conforme Provimento da CGJ.

Assim, intimado o requerente outra vez pessoalmente, sob pena de extinção da ação.

Quando, enfim, trouxe o regular comprovante de pagamento da diligência necessária.

Expedido e cumprido um mandado de busca e apreensão e citação, este resultou negativo.

O requerente pleiteou pela consulta de dados do requerido junto aos órgãos conveniados, o que foi deferido às fls. 103/104, seguindo anexa a consulta.

Pleiteou o requerente pelo desentranhamento do mandado, fls. 105.

Fls. 106 intimou o requerente a efetuar o pagamento da diligência.

Quando o fez, foi desentranhado mais um mandado, que também resultou negativo, certidão de ID 58480213 – Pág. 224.

Intimado a se manifestar, o requerente requereu novamente a consulta de dados do requerido junto aos órgãos conveniados.

Em decisão de ID 58480213 – Pág. 231, foi determinado ao requerente se manifestar acerca do decurso de prazo prescricional sem efetivar o cumprimento da liminar e citação do requerido, este se manifestou junto ao ID 58480213 – Pág. 234/238 afirmando que não houve desídia do mesmo, que não ocorreu prescrição intercorrente, e que para que seja declarada esta, deve o requerente ser intimado.”

Destarte, concluiu o magistrado de primeiro grau –
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior –
: “
No caso dos autos, prescreve no prazo de 03 (TRÊS) ANOS a cobrança do título que o embasa, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, conforme julgados que acompanham a presente.

Isto é, passaram-se mais de 08 (oito) anos o sem a devida EXECUÇÃO DA LIMINAR e sem localizar o requerido para a efetiva citação do mesmo.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o requerente pleiteado novamente a busca de dados do requerido, quando de seu novo pleito (05/02/2021), ainda não havia ocorrido a apreensão do bem, a execução da liminar e citação do requerido, e já havia ocorrido a prescrição do título (09/09/2016, somado ainda o prazo de suspensão de 09 meses, 09/06/2017)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, POR AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DA LIMINAR e citação do requerido DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC”.

Pois bem.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material, reconhecida pela sentença de primeiro grau, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão, a fim de ter sua regular tramitação.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”
(STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

No caso concreto, extrai-se que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 09/09/2013, e a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação da parte requerida foi proferida na data de 05/02/2014 (ID. 152699198 - Pág. 53), e que a sentença foi prolatada em 1o/08/2022.

Como se vê, decorrido mais de 08 (oito) anos desde a data da prolação da decisão que ordenou a citação válida e apreensão do bem.

Registra-se, por oportuno, que no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese, como referido acima, o contrato de financiamento foi assinado na data de data de 22/11/2011, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações, com vencimento da primeira em 10/1/2012 e da última em 10/12/2015.

Desse modo, ainda que o requerido tenha comparecido espontaneamente, apresentando contestação, verifica-se que a instituição financeira restou desidiosa, permanecendo silente diversas vezes quando intimada a cumprir as determinações e realizar o regular pagamento das diligências.

Verifica-se que, no caso, a demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00004509320158110014 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações. Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material. A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.
(TJ-MT 00001432020108110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023